Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021066-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CAUÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE PRELIMINAR DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DA LEF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que autorizou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), mediante caução antecipada de bens móveis (veículos), nos termos do art. 206 do CTN, com base no entendimento consolidado no Tema 237 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que autoriza a emissão de CPEN com base em caução antecipada de veículos, em fase pré-executiva, sem avaliação judicial e sem violar a ordem legal de preferência estabelecida pela Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 237/STJ fixou o entendimento de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”, sendo esse precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

4.

A decisão agravada observou os requisitos legais do art. 206 do CTN, reconhecendo a idoneidade preliminar dos veículos caucionados — devidamente gravados via RENAJUD e avaliados conforme a Tabela FIPE — e previu a possibilidade de reforço ou substituição da garantia, a critério do juízo de origem.

5.

A Tabela FIPE é instrumento de referência largamente aceito no meio jurídico para avaliação prévia, e sua utilização não exige laudo pericial para validade inicial da caução, admitindo-se avaliação judicial posterior.

6.

Não há demonstração de risco de depreciação iminente ou de insuficiência da garantia prestada, sendo os bens móveis vinculados ao processo por restrição judicial.

7.

A alegada afronta à ordem de preferência da LEF não se aplica à hipótese de caução pré-executiva, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de flexibilização dessa ordem para fins de garantia prévia, especialmente quando atendidos os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da preservação da atividade econômica (CF/1988, art. 170).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É juridicamente viável a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), com base em caução antecipada de veículos, previamente à execução fiscal, desde que reconhecida a idoneidade preliminar dos bens e assegurada a possibilidade de reforço ou substituição da garantia, a critério do juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151 e 206; CPC, arts. 848 e 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mediante caução antecipada de veículos automotores, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Revisional proposta por COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

A parte agravante sustenta que a medida deferida produz efeitos materiais equivalentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exigindo, por conseguinte, observância estrita ao art. 151, II, do CTN.

Defende que a caução ofertada – veículos avaliados por meio da Tabela FIPE – não se mostra idônea ou suficiente, por ausência de avaliação judicial, baixa liquidez e inexistência de cláusula de reforço.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, que o colegiado dê provimento ao agravo interno para revogar a medida liminar deferida.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática. Alega que: i) A caução prestada atende aos requisitos legais de idoneidade e suficiência; ii) A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 237, autoriza a emissão de CPEN com base em caução diversa do depósito em dinheiro, desde que garantido o valor do débito; iii) Não se confunde a medida com suspensão da exigibilidade, pois o crédito tributário permanece exigível, sendo apenas viabilizada a continuidade da atividade empresarial; iv) A ausência de avaliação pericial não invalida a caução, podendo eventual avaliação complementar ser determinada no curso do processo; v) A medida respeita os princípios constitucionais da livre iniciativa, da eficiência e da preservação da empresa.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de agravo interno. Ademais, na decisão monocrática foi expressamente consignado que não havia interesse público na lide (ID 303398365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta no presente agravo interno consiste em apurar a validade da decisão monocrática que autorizou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) com base em caução antecipada de bens móveis, nos termos do entendimento consolidado no Tema 237/STJ.

A tese firmada no recurso repetitivo REsp 1.123.669/RS (Tema 237) é clara ao afirmar que:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Trata-se de precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), que confere ao contribuinte o direito de, antes da propositura da execução fiscal, antecipar a garantia do juízo, sem que isso implique suspensão da exigibilidade do crédito tributário — matéria regulada especificamente pelo art. 151 do CTN.

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu a viabilidade jurídica da medida, à luz do art. 206 do CTN, admitindo, em juízo preliminar, a idoneidade dos bens oferecidos em caução — veículos devidamente gravados com restrição judicial via sistema RENAJUD e avaliados segundo a Tabela FIPE. Além disso, previu expressamente a possibilidade de o juízo de origem determinar, se necessário, a complementação, substituição ou reforço da garantia, inclusive mediante verificação do estado de conservação dos bens.

Ressalte-se que a Tabela FIPE, embora não substitua laudo pericial, é reconhecida como parâmetro técnico de referência objetiva de mercado, largamente adotado no meio jurídico, inclusive para fixação de valores em execuções e penhoras.

Ainda que não tenha sido apresentada avaliação judicial, essa providência não é legalmente exigida como condição para eficácia da caução. A jurisprudência do STJ já sinalizou que a idoneidade da garantia pode ser avaliada de forma preliminar, sendo legítima a sua complementação ou substituição posterior, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre risco de depreciação iminente ou perda da garantia prestada. Os veículos se encontram devidamente vinculados ao processo, com restrição de transferência, garantindo sua disponibilidade ao juízo.

Quanto à alegação de afronta à ordem legal de preferência da LEF:

Importa esclarecer que o art. 11 da Lei no 6.830/80 trata da ordem de penhora no âmbito da execução fiscal, e não se aplica com rigidez à fase pré-executiva ou às ações anulatórias/revisionais. A jurisprudência do STJ tem relativizado essa ordem legal, admitindo a aceitação de garantias diversas, desde que compatíveis com o valor do débito e legalmente admitidas, como a caução prevista no art. 206 do CTN.

Nesse ponto, a decisão ora atacada preserva o equilíbrio entre a necessidade de garantir o crédito tributário e o direito do contribuinte à obtenção de certidão fiscal para viabilizar o exercício de sua atividade econômica.

Não se trata de suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151), pois o crédito permanece exigível e passível de cobrança pela Fazenda Pública. A medida visa exclusivamente viabilizar a expedição da CPEN, o que se mostra compatível com o entendimento consolidado do STJ.

Sobre a cláusula de reforço:

Embora não tenha sido fixada de forma expressa, a decisão agravada prevê a possibilidade de verificação posterior do valor e da suficiência dos bens caucionados, o que abre margem para imposição da cláusula prevista no art. 848 do CPC, caso se constate eventual depreciação dos veículos ou insuficiência da garantia.

Assim, não há omissão ou ilegalidade na decisão que justifique sua reforma. Ao contrário, a solução adotada:

·

Atende aos requisitos legais e jurisprudenciais;

·

Respeita os princípios da proporcionalidade, eficiência e preservação da atividade econômica (art. 170, CF);

·

Mantém íntegra a exigibilidade do crédito tributário, assegurando ao Fisco eventual direito de execução sem prejuízo de penhora futura.

Por fim, cumpre registrar que a alegada fragilização do crédito público é hipotética e não respaldada por elementos concretos nos autos, sendo certo que qualquer insuficiência da garantia poderá ser sanada mediante determinação judicial superveniente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que autorizou a emissão da CPEN mediante caução antecipada de veículos, nos termos do art. 206 do CTN e do Tema 237/STJ, com possibilidade de reforço ou substituição da garantia, a critério do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025